Tribunal: CARF
Processo: 10840.720919/2009-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-13

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.720919/2009-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.538 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de agosto de 2021
Recorrente
ANTONIO APARECIDO DANIEL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. BENS EM COMUM. DECLARAÇÃO EM
SEPARADO. OPÇÃO PELA TRIBUTAÇÃO EM APENAS UMA DAS
DECLARAÇÕES.
Os rendimentos de aluguéis provenientes de bens em comum podem ser
oferecidos á tributação apenas por um dos cônjuges, como permite a legislação.
Todavia, a opção deve se materializar antes do início de qualquer procedimento
fiscalizatório em qualquer um dos cônjuges. Tendo o contribuinte alegado ter
optado por oferecer à tributação os rendimentos dos bens em comum apenas na
declaração da esposa, se essa opção não se materializou até a ciência
notificação apurando a omissão correspondente, mantem-se a omissão de
rendimentos apurada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para afastar a omissão de rendimentos de R$ 6.856,29, vencida a
conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, que lhe negou provimento.

(documento assinado digitalmente)
Monica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Thiago Duca Amoni, Virgilio Cansino Gil, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.720919/2009-21
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.538 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.720919/2009-21

Relatório
Reproduzo o bem lançado relatório do acórdão recorrido:
Em ação fiscal levada a efeito no contribuinte acima qualificado, foi lavrada a
Notificação de Lançamento de fls. 03/06, relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física,
ano-calendário 2005, por meio da qual foi apurado crédito tributário no montante de R$
7.988,41 (sete mil, novecentos e oitenta e oito reais e quarenta e um centavos), sendo
R$ 3.770,97 referentes ao imposto, R$ 2.828,22, à multa proporcional, e R$ 1.389,22,
aos juros de mora (calculados até 29/05/2009).
1.1. Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 04), a exigência
decorreu das seguintes infrações à legislação tributária:
1.1.1. Omissão de Rendimentos de Aluguéis Recebidos de Pessoa Física - DIMOB
Fato Gerador
Valor
Tributável
ou
Imposto (R$)
Multa (%)
31/12/2005
13.712,59
75
Enquadramento legal: arts. 1o a 3o, e 8o, da Lei no 7.713/88; arts.1o a 4o, da Lei no
8.134/90; arts. 1o e 15, da Lei no 10.451/02; arts. 49 a 53 e841, do RIR/99.
1.1.2. Da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, tem-se que o lançamento de
ofício originou-se de procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual, tendo
sido constado pela fiscalização a não declaração de rendimentos de aluguéis informados
em Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliária (Dimob).
2. O contribuinte apresentou a impugnação de fls. 15/20, juntando os documentos de fls.
26/37, por intermédio de procurador qualificado em fls. 21, alegando, em resumo, o que
segue:
2.1. É casado com Rosa Maria Guidastre Daniel, sob o regime de comunhão total de
bens, conforme atesta cópia da certidão de casamento anexada, e que arrolou apenas os
rendimentos tributáveis próprios em sua DIRPF 2006, correspondentes à sua
aposentadoria do INSS e aos rendimentos laborais da empresa Moreno Equipamentos
Pesados Ltda.
2.2. Em relação aos rendimentos atinentes a aluguéis dos imóveis, por serem frutos dos
bens comuns do casal o impugnante optou por oferecer à tributação a totalidade dos
mesmos em nome da esposa, conforme facultado pelo parágrafo único do artigo 6o do
RIR/99, bem como esclarecido pela própria Receita Federal no PERGUNTAS E
RESPOSTAS de seu sítio eletrônico.
2.3. O egrégio Conselho de Contribuintes reconhece, de forma unânime, esse direito do
contribuinte, conforme acórdãos que junta, de modo que inquestionável o direito de o
contribuinte incluir em sua declaração apenas os rendimentos tributáveis próprios e
lançar, em nome da esposa, a totalidade dos rendimentos produzidos pelos bens em
comum do casal, como exatamente foi feito no ano-calendário em questão.
2.4. Na DIRPF 2006 o impugnante indicou, no quadro Informações do Cônjuge, como
rendimento tributável a quantia de R$ 13.712,59, que sae refere aos aluguéis recebidos
no período, tendo apenas olvidado de indicar na declaração da mulher os rendimentos
auferidos dos aluguéis administrados pela Imobiliária Nancy Imóveis Ltda., por não ter
recebido os correspondentes informes.
Contudo, tendo em vista que a esposa do impugnante não auferiu qualquer outro
rendimento tributável, o valor total dos aluguéis não ultrapassou o limite de isenção
então vigente, estando ela desobrigada de apresentar declaração de ajuste.
Portanto, ainda que tenha havido um pequeno equívoco no preenchimento das
declarações de ajuste, este não resultou em qualquer descumprimento de obrigação
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.538 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.720919/2009-21

tributária (principal ou acessória) por parte do impugnante ou de sua esposa, não
gerando qualquer prejuízo ao Erário.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. BENS EM COMUM. DECLARAÇÃO EM
SEPARADO.OPÇÃO
PELA
TRIBUTAÇÃO
EM
APENAS
UMA
DAS
DECLARAÇÕES.
Os rendimentos de aluguéis provenientes de bens em comum podem ser oferecidos á
tributação apenas por um dos cônjuges, como permite a legislação. Todavia, a opção
deve se materializar antes do início de qualquer procedimento fiscalizatório em
qualquer um dos cônjuges. Tendo o contribuinte alegado ter optado por oferecer à
tributação os rendimentos dos bens em comum apenas na declaração da esposa, se essa
opção não se materializou até a ciência notificação apurando a omissão correspondente,
mantem-se a omissão de rendimentos apurada.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 21/05/2012 (e-fls. 60), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 14/06/2012 (e-fls. 62/69), alegando, em síntese, que
houve a opção de tributar os rendimentos de alugueis exclusivamente em nome da cônjuge, que
estava desobrigada de apresentar a DIRPF por ser isenta.
Voto
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Com relação à alegada opção da cônjuge em tributar todos os rendimentos de
alugueis, adoto as razões de decidir do acordão recorrido conforme previsto no art. 57, §3o,
Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF,
cabendo destacar os seguintes excertos do voto condutor:
4. A omissão de rendimentos foi apurada tendo em vista as informações contidas nas
DIMOB’s apresentadas pelas administradoras de imóveis Nancy Imóveis Ltda, CNPJ
03.678.098/0001-90, e Expandh Imóveis Ltda, CNPJ 64.922.214/0001-08, onde
constam valores recebidos de pessoas físicas referentes a aluguéis, tendo como
beneficiário o ora impugnante, que não os teria declarado na sua DIRPF 2006.
Argumenta o impugnante que apresentou a sua declaração com os rendimentos próprios
e optou por oferecer à tributação a totalidade dos rendimentos dos aluguéis na
declaração da esposa, por serem advindos de bens em comum, tendo informado na sua
DIRPF, no quadro Informações do Cônjuge, os valores declarados pela esposa.
A princípio, pelas disposições do RIR/99, artigo 6o, é perfeitamente possível aos
cônjuges optarem por oferecer à tributação a totalidade dos rendimentos provenientes
dos bens em comuns em apenas uma das declarações, como alega ter feito o ora
impugnante, que teria manifestado essa opção ao informar o quadro Informações do
Cônjuge.
No caso sob exame a esposa do contribuinte não apresentou a declaração oferecendo à
tributação os rendimentos tributáveis relativos aos aluguéis tidos como omitidos, ao
passo que a declaração do contribuinte, sem os mencionados rendimentos de aluguéis
fora entregue tempestivamente em 04/04/2006 (fls. 27).
O Sr. Antonio Aparecido Daniel foi notificado em razão de receber rendimentos de
aluguéis que, somados aos demais rendimentos tributáveis, caracterizava a
obrigatoriedade de entrega de declaração de rendimentos no correspondente exercício, e
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.538 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.720919/2009-21

a eventual infração a ser apurada relacionava-se com ausência de declaração desses
mesmos rendimentos de aluguéis. Assim, embora o valor apenas dos aluguéis
estivessem abaixo do limite de isenção, se a opção fora por tributá-los exclusivamente
da declaração da esposa, como permitido pela legislação, aquela deveria tê-la entregue,
o que não foi feito, de modo que a pretensa “opção” do contribuinte não se materializou;
ao contrário, materializou-se a omissão desses rendimentos, visto que na data da
ciência da notificação, 03/06/2009 (AR 835533571 RF, tela de fls. 52), nem o
contribuinte, nem sua esposa, haviam declarado tais rendimentos.
O argumento do impugnante de que os valores dos rendimentos dos aluguéis em
questão, R$ 12.371,59, estavam abaixo do limite de isenção vigente, o que desobrigaria
a esposa de entregar a declaração de ajuste anual, sendo aqueles seus únicos
rendimentos, também não se sustenta, visto que, em relação aos rendimentos produzidos
pelos bens em comuns, aplica-se a regra prevista nos artigos 6o e 7o do RIR/99, a seguir
transcritas:
Art.6o Na constância da sociedade conjugal, cada cônjuge terá seus rendimentos
tributados na proporção de (Constituição, art. 226, §5o):
I-cem por cento dos que lhes forem próprios;
II-cinqüenta por cento dos produzidos pelos bens comuns.
Parágrafo único.Opcionalmente, os rendimentos produzidos pelos bens comuns
poderão ser tributados, em sua totalidade, em nome de um dos cônjuges.
Art.7oCada cônjuge deverá incluir, em sua declaração, a totalidade dos rendimentos
próprios e a metade dos rendimentos produzidos pelos bens comuns.
§1oO imposto pago ou retido na fonte sobre os rendimentos produzidos pelos bens
comuns deverá ser compensado na declaração, na proporção de cinqüenta por cento
para cada um dos cônjuges, independentemente de qual deles tenha sofrido a retenção
ou efetuado o recolhimento.
§2oNa hipótese prevista no parágrafo único do artigo anterior, o imposto pago ou
retido na fonte será compensado na declaração, em sua totalidade, pelo cônjuge que
declarar os rendimentos, independentemente de qual deles tenha sofrido a retenção ou
efetuado o recolhimento.
§3o Os bens comuns deverão ser relacionados somente por um dos cônjuges, se ambos
estiverem obrigados à apresentação da declaração, ou, obrigatoriamente, pelo cônjuge
que estiver apresentando a declaração, quando o outro estiver desobrigado de
apresentá-la.(grifamos)
Inconteste, portanto, que a ausência de DIRPF apresentada pela esposa demonstra
que não houve a opção por tributar a totalidade de alugueis em sua pessoa física.
Observo, antes de prosseguir, que o contribuinte comprovou seu casamento com a
Sra. Rosa em 17/12/1977, conforme certidão às fls. 26. Assim, casou-se sob o regime de
comunhão universal de bens, à luz do art. 258 do CC/19161.
Nos termos do art. 6o do Regulamento do Imposto de Renda Vigente à época
(Decreto 3.000/1999), a regra é que os bens comuns sejam tributados na proporção de 50% para
cada um dos cônjuges, exceto quando, por opção, sejam tributados em 100% para um dos
cônjuges. Confira-se:
Art. 6o Na constância da sociedade conjugal, cada cônjuge terá seus rendimentos
tributados na proporção de (Constituição, art. 226, § 5o):
I - cem por cento dos que lhes forem próprios;

1 Desde a vigência do Código Civil de 1916 até o advento da Lei Federal 6.515/77, que entrou em vigor no dia
26/12/1977, o regime de comunhão universal era o legal. Com o advento da Lei de Divórcio, o regime legal passou
a ser o da comunhão parcial de bens.
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.538 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.720919/2009-21

II - cinquenta por cento dos produzidos pelos bens comuns.
Parágrafo único. Opcionalmente, os rendimentos produzidos pelos bens comuns
poderão ser tributados, em sua totalidade, em nome de um dos cônjuges. (g.n.)
No caso dos autos, considerando que não foi apresentada DIRPF pela esposa,
deve ser tributado o rendimento de aluguel, por se tratar de bens comuns, à razão de 50% para
cada um dos cônjuges.
Assim, considerando que a omissão de receitas lançada em face do contribuinte
foi de R$13.712,59 (e-fl. 04), equivalente ao valor total informado em DIMOB (e-fl. 10), ou
seja, o valor total dos alugueis, e tendo em vista que a regra é a tributação de bens comuns à
razão de 50% para cada cônjuge, o valor da infração deve ser reduzido à metade, para
R$6.856,29.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-
lhe provimento parcial, para fins de reduzir a omissão de receitas lançada para R$6.856,29.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital